Tribunal: STF
Processo: RE 1446878
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DE TEMPO JÁ RECONHECIDO COMO ESPECIAL POR FUNDAMENTO DIVERSO. ATIVIDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Ainda que já reconhecida, por fundamento diverso, a especialidade dos períodos objeto do recurso da parte autora, remanesce o seu interesse recursal no ponto, uma vez que não está completamente afastada a possibilidade de uma eventual reversão do enquadramento operado pelo Juízo a quo. 2. O reconhecimento de tempo de serviço prestado na área rural após 31.10.1991, para efeito de concessão de benefício no Regime Geral da Previdência Social, está condicionado ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Ausente tal recolhimento, resta declarado o desempenho de atividade rural em regime de economia familiar e assegurado o direito do autor ter o período correspondente somado a seu tempo de contribuição assim que regularizado o pagamento das contribuições devidas. 3. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. 4. Relativamente aos agentes químicos constantes no Anexo 13 da NR-15, como é o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, os riscos ocupacionais gerados não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa. 5. Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 6. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).

2.	Houve a oposição de embargos de declaração na origem, parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA COM CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 2. Não há que se falar na aplicação proporcional do fator previdenciário, com sua exclusão em relação aos períodos de contribuição em que foram exercidas atividades especiais, uma vez que não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão legal em tal sentido, sendo que o que determina a incidência do fator previdenciário é a espécie do benefício, e não a natureza da atividade prestada nos períodos contabilizados para sua concessão. 3. A finalização dos julgamentos dos Temas 810/STF e 905/STJ pelos Tribunais Superiores não afasta a possibilidade de alteração da moldura constitucional da questão por parte do Poder Constituinte Derivado, de modo que, ausente ofensa a princípios constitucionais sensíveis, cabe a incidência imediata das disposições instituídas pela Emenda Constitucional 113/2021. 5. Como os presentes embargos têm por finalidade prequestionar a matéria para fins de recurso especial e/ou extraordinário, resta perfectibilizado o acesso à via excepcional, nos termos do art. 1.025, do CPC/15. 6. Embargos de declaração providos em parte apenas para efeitos de prequestionamento.

3.	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. O recorrente argumenta, em síntese, “a inconstitucionalidade do artigo 3º da Emenda n. 113/2021, por violação ao art. 194, § único, IV e os §§ 3º e 4º do artigo 201, da CF/88”.

4.	A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047 e 7.064, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, em que se impugna a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 

5.	Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

6.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.047 e 7.064, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. 

	Publique-se. Intimem-se.

	Brasília, 8 de agosto de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator